Tribunal: TJDFT
Processo: 0702028-20.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702028-20.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEX SANDRO BISPO DOS SANTOS AGRAVADO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por ALEX SANDRO BISPO DOS SANTOS contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça requerida no agravo de instrumento interposto pelo agravante contra SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA. Em suas razões (ID 73979217), alega que: 1) a decisão indeferiu a gratuidade porque concluiu que o agravante não anexou documentos a comprovar a alegada hipossuficiência; 2) a decisão não reflete a realidade fática e probatória dos autos; 3) apresentou extratos bancários, declaração de hipossuficiência, comprovante de inexistência de declaração de imposto de renda e cópia da carteira de trabalho digital; 4) os documentos comprovam a hipossuficiência econômica. Requer o acolhimento dos embargos de declaração para deferir a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O agravante apresentou argumentos suficientes para a reconsideração da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode pagar as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, deve analisar a possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais sem prejuízo do mínimo existencial, que é variável conforme situação individual da família. Na hipótese, a carteira de trabalho demonstra que o agravante não possui fonte de renda formal. Além disso, os extratos bancários revelam baixa movimentação financeira: mensalmente o recorrente recebe um Pix de R$ 1.550,00, realiza pequenos pagamentos, mas não recebe outros créditos em conta. Em cognição sumária, os documentos são condizentes com a alegação de hipossuficiência econômica. Situação compatível com a concessão do benefício requerido. Reconsidero a decisão e DEFIRO a antecipação da tutela recursal para conceder ao agravante o benefício da gratuidade de justiça. Comunique-se ao juízo de origem. Após, ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 25 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator